Tribunal: TJBA
Processo: 8013210-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013210-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO SANTANA PASSOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA CARVALHO CRUZ, ISIS GABRIELE CANARIO CRUZ, ASCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL NÇAO CONFIGURADA. SAQUE REALIZADO EM 2018. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Antonio Fernando Santana Passos, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de determinar a realização de prova pericial contábil, com adiantamento dos honorários periciais pela instituição financeira ré. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ocorrência de prescrição, desnecessidade da perícia e impossibilidade de imposição do ônus financeiro da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) verificar a legalidade da determinação de perícia contábil e do adiantamento dos honorários periciais pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de atualização dos rendimentos.

A controvérsia deduzida nos autos refere-se à má gestão e à ausência de correta atualização da conta vinculada ao PASEP, circunstância que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ e da tese firmada pelo Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta.

Como o saque ocorreu em 08/08/2018 e a ação originária foi ajuizada em 07/12/2024, não transcorreu o prazo prescricional de dez anos.

A realização de prova pericial contábil mostra-se necessária para apuração da evolução do saldo da conta, dos índices aplicados e de eventual diferença de valores, tratando-se de matéria eminentemente técnica.

A determinação da perícia insere-se no poder instrutório do magistrado previsto no art. 370 do CPC, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

O adiantamento provisório dos honorários periciais pela parte ré observa o disposto no art. 95 do CPC e o princípio da causalidade, sem prejuízo de posterior redistribuição do encargo financeiro na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de atualização de rendimentos.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do prejuízo.

A determinação de perícia contábil em demanda envolvendo apuração de saldo e atualização de conta vinculada ao PASEP constitui exercício regular do poder instrutório do magistrado.

É legítima a atribuição provisória à parte ré do adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é necessária à elucidação da controvérsia técnica instaurada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 370, 927, III, e 931; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Súmula 42; TJ-BA, AI nº 8025303-64.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Convocado Adriano Augusto Gomes Borges, j. 09.08.2018; TJ-BA, Apelação nº 8012295-62.2023.8.05.0146, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. 10.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000500-80.2020.8.05.0173, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.12.2023; TJ-MG, AI nº 0197688-59.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8013210-59.2026.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana,

em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, como Agravado,
ANTONIO FERNANDO SANTANA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.